Tribunal: TJMT
Processo: 1043020-38.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043020-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEMETRIO DE ABREU SOUSA - CPF: 700.578.691-20 (RECORRENTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1043020-38.2023.8.11.0001

RECORRENTE: DEMÉTRIO DE ABREU SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO OFICIAL – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO DE HORAS – DECRETO ESTADUAL Nº 322/2003 – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO – ART. 15 DA LEI ESTADUAL Nº 8.321/2005 – VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM PECÚNIA-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no id. 2117705243, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

2.

O reclamante argumenta que o Juízo a quo não considerou todas as provas sobre a carga horária e produtividade dos peritos, além das exigências e deslocamentos na regional de Confresa/MT.

Afirma que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) garantem remuneração de horas extras com adicional de 50%, e que a prestação de serviços extraordinários restou comprovada e autorizada, sendo a negativa de pagamento injusta e causando enriquecimento sem causa ao Estado de Mato Grosso.

Contesta a compensação de horas extras por plantões diferenciados, alegando inviabilidade devido à alta demanda e falta de profissionais, e solicita reconhecimento e pagamento das horas extras trabalhadas.

Por fim, pugna pelo provimento de suas razões recursais para condenar o reclamado ao pagamento das horas extraordinárias realizadas nos dias 09/04 (04h), 10/04 a 11/04 (17h), 12/04 (09h), 13/04, 15/04 (05h), 15/04 (09h), do ano de 2023.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Segundo consta da inicial, o reclamante, sob convocação, participou de serviço extraordinário, no qual laborou 66 (sessenta e seis) horas de forma extraordinária, ou seja, além de sua escala de plantão e do período previsto em legislação.

Aduz sobre a impossibilidade de compensação de horas e, por isso, requer que tais horas sejam indenizadas mediante pagamento de 50% sobre a hora normal, conforme estabelece o art. 7º, XVI, da CF/1988 e os arts. 92 e 93 da LC nº 04/1990 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso).

6.

O reclamado, ao contestar a ação, argumenta que a organização administrativa e a jornada de trabalho dos servidores públicos, como os peritos criminais, são reguladas por legislação específica, conforme a CF/1988 e a Lei Estadual nº 8.321/2005.

Assevera que a mencionada lei estabelece jornadas de plantão contínuas e ininterruptas devido à natureza da atividade pericial, excluindo o pagamento de horas extras, uma vez que a remuneração é fixa e abrange todas as verbas remuneratórias.

Assim, alega que a compensação das horas extras é prevista pelo Decreto Estadual nº 322/2003, o qual veda o pagamento em pecúnia e exige compensação em folgas.

Ressalta que a necessidade do excepcional serviço, durante a operação realizada, justificou a convocação extraordinária do reclamante, reforçando a inexistência de direito ao pagamento das horas extras pleiteadas, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

7.

Diante dos fatos apresentados pelas partes, resta incontroversa a quantidade de horas extras laboradas pelo reclamante. Dessa forma, a controvérsia se resume à forma de compensação das referidas horas trabalhadas. O reclamante requer o pagamento em pecúnia, e a Administração Pública oferece a compensação em plantões diferenciados.

8.

Inicialmente, é necessário pontuar que os servidores da POLITEC/MT, com atuação na área de segurança pública, estão sujeitos a jornadas especiais de trabalho, em face da natureza de sua atividade.

9.

A Lei nº 12.433, de 01/03/2024, alterou o art. 12 da Lei nº 8.321/2005, permitindo que os profissionais da perícia oficial e identificação técnica desempenhem suas atividades laborais em regime de expediente ou de plantão, a critério da Administração Pública, de acordo com suas atribuições, em jornadas de trabalho em regime de expediente de 06h diárias ou 30h semanais, 08h diárias ou 40h semanais, ou em jornada especial de trabalho em regime de plantão de acordo com norma específica.

10.

Ressalta-se que tal mudança na carga horária, de 44 horas para 40 horas semanais, não implicou na alteração do subsídio dos servidores.

11.

Quanto ao sistema remuneratório, o art. 15 da Lei Estadual nº 8.321/2005 prevê que
os profissionais da perícia oficial serão remunerados por meio de subsídio fixado em parcela única
, sendo
vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da CF/1988.

12.

O parágrafo único do mencionado artigo reafirma que
o subsídio tratado no
caput
do artigo é fixado nos anexos II a V e incorpora todas as verbas remuneratórias
.

13.

O Decreto nº 322, de 14/04/2003, dispõe sobre a execução de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e, em seu art. 2º,
proíbe a realização de despesas
decorrentes de serviços extraordinários
.

14.

Já o art. 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que
os serviços extraordinários deverão ser compensados durante a jornada de trabalho normal nos dias subsequentes
.

15.

Dessa forma, constata-se que não há direito subjetivo ao pagamento de horas extras, devendo a sentença recorrida que julgou improcedente a demanda e extinguiu o feito, com resolução de mérito, ser mantida.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

17.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024